Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702189-22.2020.8.07.0006 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: CARMELITA ROSA SANTANA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento (Precedentes STJ). 2. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual. 3. A indevida recusa de custeio do tratamento domiciliar, deixando desassistido o usuário do plano de saúde, é circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia, aflição e a constante preocupação com a recuperação de sua saúde. 4. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) foi majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. A fixação dos honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa somente ocorre quando não houver condenação ou quando impossível mensurá-la. Foi majorado o valor dos honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação. 6. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a cobertura do tratamento domiciliar se deu em virtude de cláusula limitativa expressa que não previa o pagamento das despesas com internação domiciliar; b) artigo 51, inciso IV e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento em sistema “home care”, em razão de não estar previsto no rol de procedimento pela ANS. Aduz que o rol de eventos e procedimentos previstos na aludida lei e nas Resoluções Normativas expedidas pala ANS é taxativo e, portanto, não passível de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado. Cita ementas de julgados do STJ em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas dos pressupostos Constitucionais de admissibilidade. Em atenção ao ID 26741790-Pág. 18, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003